Tribunal: TJES
Processo: 5027589-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027589-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: LUCILIA MOREIRA LOIOLA OST
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. TEMA 1241 DO STF. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO USUFRUÍDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO Nº: 5027589-98.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: LUCILIA MOREIRA LOIOLA OST

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A controvérsia consiste em definir a base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério que, por força da LC Municipal nº 019/2011, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais quando em regência de classe. O recorrente defende que 15 desses dias teriam natureza de "recesso escolar", sobre os quais não incidiria o adicional.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral, fixou a tese de que: "O adicional de 1/3 de férias incide sobre a remuneração de todo o período de férias usufruído, independentemente de ser superior a 30 dias". Portanto, havendo previsão legal de período de descanso superior ao mínimo constitucional para determinada categoria, o terço de férias deve incidir sobre a sua totalidade.

4 - A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao afastar a distinção entre "férias" e "recesso" para os professores em regência, entendendo que o período de 45 dias constitui direito ao descanso anual remunerado em sua integralidade, decorrente do desgaste superior inerente à função docente:
“o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais [...] devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período” (TJES; Apl-RN 0004772-09.2014.8.08.0069).

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)